Tribunal: TJSP
Processo: 2204775-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade judiciária postuladas em ação de obrigação de fazer. Gratuidade a ser analisada com base nas condições pessoais ostentadas pelo peticionário, e não por seus representantes legais. Presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural (art. 99,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade judiciária postuladas em ação de obrigação de fazer. Gratuidade a ser analisada com base nas condições pessoais ostentadas pelo peticionário, e não por seus representantes legais. Presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Agravante que possui 46 anos, é interditada e não aufere renda, não havendo óbice à concessão do benefício. Mérito. Inteligência do art. 300 do CPC. Laudo médico recomendando à recorrente, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), terapia com equipe multidisciplinar pelo método D.I.R./Floortime. Negativa de cobertura. Probabilidade do direito constatada à luz do entendimento positivado por este E. Tribunal de Justiça nas Súmulas 95, 96 e 102. Perigo de dano manifesto. Possibilidade de responsabilização da beneficiária pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Matérias suscitadas em contraminuta a serem apreciadas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
1/6
Registro: 2020.0000850652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204775-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CAROLINA PINTO
RAMALHO POSTALI, é agravado MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL
DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
2/6
VOTO No: 45.442
Agravo de Instrumento No 2204775-45.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
Agravante: Carolina Pinto Ramalho Postali
Agravado: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade judiciária
postuladas em ação de obrigação de fazer. Gratuidade a ser analisada
com base nas condições pessoais ostentadas pelo peticionário, e não por
seus representantes legais. Presunção de veracidade da declaração de
insuficiência financeira firmada por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC).
Agravante que possui 46 anos, é interditada e não aufere renda, não
havendo óbice à concessão do benefício. Mérito. Inteligência do art. 300
do CPC. Laudo médico recomendando à recorrente, portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA), terapia com equipe
multidisciplinar pelo método D.I.R./Floortime. Negativa de cobertura.
Probabilidade do direito constatada à luz do entendimento positivado
por este E. Tribunal de Justiça nas Súmulas 95, 96 e 102. Perigo de
dano manifesto. Possibilidade de responsabilização da beneficiária
pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Matérias
suscitadas em contraminuta a serem apreciadas durante o trâmite
processual, sob o crivo do contraditório. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO, nos termos constantes do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
singular que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade judiciária postuladas em ação de
obrigação de fazer.
Alega a recorrente que não aufere qualquer espécie de renda e
deve ser contemplada pela justiça gratuita, já que o benefício tem índole pessoal e não
pode ser analisado sob o prisma de seus representantes legais. Quanto ao mérito, aduz que
os profissionais credenciados do seguro saúde não possuem qualificação para o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
3/6
que lhe foi recomendado (terapia com equipe multidisciplinar pelo método
D.I.R./Floortime) e que seu direito a saúde deve prevalecer, considerando-se que é
portadora de Transtorno do Espectro Autista TEA e não há possibilidade de dano à parte
contrária.
Pela decisão de fls. fls. 11/13, foi concedido o efeito ativo
pleiteado.
Contraminuta às fls. 19/40.
Notícia do descumprimento da liminar às fls. 88/89.
É o RELATÓRIO.
De início, há de ser concedida a gratuidade judiciária postulada
na inicial.
Isso porque, de acordo com entendimento dominante acerca do
tema, a análise do benefício deve ser feita à luz das condições pessoais ostentadas pelo
peticionário, e não por seus representantes legais.
Neste particular, além da presunção de veracidade da
declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), a
agravante tem 46 anos, é interditada e não aufere renda, não havendo indícios de situação
confortável ou incompatível com a benesse.
Sendo assim, inexiste óbice para que seja contemplada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
4/6
gratuidade de justiça.
Passa-se ao enfrentamento do mérito recursal.
Nos termos do artigo 300 da legislação processual em vigor, “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da sumária cognição dos elementos constantes dos autos, os
requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos,
motivo pelo qual a interlocutória combatida deve ser reformada.
A probabilidade do direito invocado na inicial está lastreada no
relatório médico acostado à fl. 33 dos autos principais e nas Súmulas 95, 96 e 102 deste E.
Tribunal de Justiça, que impedem a prevalência de cláusulas contratuais restritivas sobre o
direito à integridade física do segurado, quando amparado por expressa indicação médica.
Nesse sentido:
(i) Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento
de medicamentos associados a tratamento quimioterápico”;
(ii) Súmula 96: “Havendo expressa indicação médica de
exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não
prevalece a negativa de cobertura do procedimento”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
5/6
(iii) Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, já que o
indeferimento da medida pode causar à recorrente prejuízos físicos e psicológicos
irreversíveis.
Vale dizer que a indicação do método do tratamento
recomendado ao paciente é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não podendo ser
questionada a utilização de determinado recurso com base em critérios genéricos previstos
em resoluções ou pareceres técnicos não disponibilizados à parte antes da celebração do
contrato.
De todo modo, a eficácia do tratamento, a validade das
limitações impostas pela seguradora e a existência de profissionais capacitados na rede
credenciada constituem matérias que serão analisadas com mais profundidade durante o
trâmite processual, assegurado o contraditório. Nesta seara, o princípio da dignidade
humana torna necessária a concessão da liminar pretendida, principalmente porque a
beneficiária responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC), garantindo a reparação da
parte contrária pelos danos decorrentes do cumprimento da medida emergencial.
Os argumentos contidos na contraminuta não afastam este
entendimento, principalmente porque (i) a indicação médica deve prevalecer sobre
questões de ordem técnica levantadas pela operadora; (ii) o rol da ANS não tem caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204775-45.2020.8.26.0000
Voto no 45.442
6/6
absoluto e deve ser lido em consonância com as particularidades de cada caso; (iii) as
cláusulas contratuais limitativas de cobertura estão inseridas em contrato de adesão e
podem ser consideradas abusivas se colocarem em risco o objeto do contrato (art. 51, IV,
CDC).
Mantém-se, por conseguinte, a r. decisão que concedeu o efeito
ativo requerido no recurso, a fim de que a agravada arque com as despesas inerentes ao
procedimento
realizado em clínicas particulares, desde que devidamente
demonstradas, nos limites da recomendação médica juntada aos autos.
Fixa-se multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de
desrespeito do prazo previsto no contrato para que o reembolso seja efetivado, sem
prejuízo da possibilidade de execução provisória, conforme autorizado pelo diploma
processual.
Por fim, deve-se salientar que o dever de custeio poderá ser
afastado judicialmente se houver comprovação inequívoca de que o plano oferece clínicas
e prestadores próprios aptos à realização do tratamento postulado, afastando o interesse de
agir que baliza a concessão da liminar.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator